Tribunal: STF
Processo: Rcl 60208
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará – SINPOLPEN/PA contra decisão proferida pela Exma. Desembargadora Relatora da Ação Inibitória 0808609-69.2023.8.14.0000, que não teria observado a tese firmada no Tema 855 (RE 806.339, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. EDSON FACHIN). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “7. No dia 30 de maio de 2023, o juízo monocrático de segundo grau, vinculado ao Pleno do TJ/PA, proferiu decisão (anexa) nos seguintes termos dispositivos: 



    [...] Nesses termos, à luz dos requisitos autorizativos do artigo 300 do CPC, DEFIRO em parte a liminar para: 1. Proibir a realização de manifestações em frente prédios públicos estaduais no dia 31/05/2023 e em outra data qualquer enquanto não julgado o mérito do DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE n. 0806893-07.2023.8.14.0000. 2. Proibir o fechamento ou interdição de qualquer logradouro público (travessas, ruas, avenidas, estradas e vias correlatas). 3. Divulgar o conteúdo desta decisão na página do SINPOLPEN/PA na internet. Considerando que a multa estabelecida pela Exma. Desa. Elvina Gemaque se mostrou inapropriada para o caso, nos termos do art. e 537, §1º, I, do CPC, procedo a majoração dela para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento desta decisão. Na mesma toada, determino a imediata intimação do presidente do SINPOLPEN/PA, ou a pessoa que o represente em caso de ausência, através de oficial de justiça, para assegurar o cumprimento desta decisão sob pena de multa de 20% do valor da causa, nos termos do art. 77, §§ 1º e 2º do CPC. 



    8. Conforme consignado, a decisão impede a realização de manifestação a partir de 31 de maio de 2023, com limite temporal que finda na cognição ordinária de ação da qual o reclamante não é parte.



    9. No viés supra, é indiscutível que o juízo de piso contraria a autoridade da decisão judicial proferida (com repercussão geral de mérito) por este Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 806339 – TEMA 855, que, em razão de decidir, firma o entendimento da presunção de legalidade das manifestações pacíficas, ao exarar que “As manifestações pacíficas gozam de presunção de legalidade, vale dizer, caso não seja possível a notificação, os organizadores não devem ser punidos por sanções criminais ou administrativas que resultem multa ou prisão”.



    […]



    20. No cenário acima, não há dúvidas que a decisão precária, esteada apenas em alegações não comprovadas e em fundamentos advindos de outra ação judicial enseja suspensão, pois ignora as razões de decidir do vinculativo suscitado e restringe, sem cautela, o direito fundamental do reclamante e seus substituídos, que nada mais querem senão a aprovação da lei orgânica específica exigida no texto constitucional do Estado do Pará, mormente no art. 201-A, in fine da Constituição Estadual.”



    Requer, ao final, “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão aqui deduzida, cassando a decisão impugnada por ser contrária a autoridade da decisão deste e. STF (RE 806339 – Recurso extraordinário em que se discutem, à luz do art. 5º, XVI, da Constituição Federal, as balizas no tocante à exigência de aviso prévio à autoridade competente como pressuposto para o legítimo exercício da liberdade de reunião), restabelecendo o direito de liberdade de manifestação e reunião”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/6/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), por se tratar de ação ainda em trâmite no Tribunal de Justiça do Pará.



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados.



    Por primeiro, observe-se que a decisão reclamada é a decisão cautelar proferida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, de 30/05/2023 (eDoc. 13), que proibiu a realização de manifestações em frente a prédios públicos estaduais, enquanto não julgado o mérito do Dissídio Coletivo de Greve 0806893-07.2023.14.0000.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 06 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente